Tribunal: TJBA
Processo: 8041947-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041947-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA GABRIELLE OLIVEIRA DE FARIAS

Advogado(s)
:
ISRAEL DA CUNHA MATTOZO

AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FAPERJ e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA MONNERAT ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. HISTÓRICO ESCOLAR NÃO APRESENTADO JUNTO AO CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária proposta por candidata ao concurso público regido pelo Edital TJBA nº 01/2023, para o cargo de Analista – Jornalismo. A autora da ação pleiteia a reavaliação de título acadêmico apresentado sem o histórico escolar, documento exigido pelo item 11.5 do edital, com vistas à reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento de tutela provisória para determinar a reavaliação de título acadêmico apresentado em desacordo com as exigências editalícias expressas, sob o fundamento de excesso de formalismo por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de apresentação do histórico escolar, exigido expressamente no edital, afasta a probabilidade do direito alegado, não configurando a exigência formalismo excessivo, mas sim cumprimento legítimo das regras editalícias.

A vinculação ao edital é princípio basilar dos concursos públicos, sendo vedada a flexibilização de suas exigências sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.

A concessão da tutela implicaria antecipação de provimento satisfativo, esvaziando o mérito da ação originária, em afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam a necessidade de cumprimento das exigências editalícias quanto à apresentação de título de pós-graduação acompanhado do respectivo histórico escolar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de apresentação conjunta do certificado de especialização e do respectivo histórico escolar, prevista expressamente no edital, não configura excesso de formalismo e deve ser rigorosamente observada pelos candidatos.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.

É vedada a concessão de medida liminar com efeitos satisfativos que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1000292-33.2020.8.26.0077, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 26.04.2021; TJ-SC, APL nº 5000936-06.2022.8.24.0072, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 24.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041947-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CAMILA GABRIELLE OLIVEIRA DE FARIAS
e como apelada
FUNDACAO CARLOS CHAGAS FILHO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FAPERJ
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator